Tribunal: TJDFT
Processo: 0703955-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PROTESTO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. COBRANÇA DEVIDA.
1 - A simples interposição do recurso não obsta o prosseguimento do feito na origem, mas tão somente com a concessão do efeito suspensivo ao mesmo.
2 – O protesto do cheque deve ser considerado como marco interruptivo da prescrição, reiniciando-se a contagem do prazo prescricional, a teor do que dispõe o artigo 202, III, do Código Civil, de modo que é possível verificar que a ação monitória foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, não havendo, assim, que se falar em prescrição da pretensão de cobrança do débito.
3 - A exigência de realização do protesto antes de expirado o prazo de apresentação do cheque é dirigida apenas ao protesto obrigatório à propositura da execução do título, nos termos dos arts. 47 e 48 da Lei n. 7.357/85.
4 – Apelação conhecida e desprovida.